Tribunal: TJDFT
Processo: 0009564-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009564-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24350084, o DF foi intimado quanto à anuência de EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA (ID: 12796789, p. 627- 630). No ID: 24811902, o DF requereu a reconsideração da decisão de ID: 24350084 na parte em que saneia o processo em relação a EUCLIDES CAMARGO GOMES, uma vez que ele já foi excluído da lide. No ID: 24811902, o DF manifestou a desistência quanto à peticionante EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA dos recursos interpostos neste processo e nos embargos a ele conexos. O saneamento do feito se deu ao ID 12796734. Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que, de fato, o servidor EUCLIDES CAMARGO GOMES foi excluído da lide, por decisão preclusa de ID: 12796734, ante a litispendência (ID: 12796733). Outrossim, restou firmada a seguinte tese por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Com efeito, deve ser afastada do caso a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005. Ante o exposto: a) revogo a decisão de ID: 24350084 na parte em que declara saneado o feito em relação a EUCLIDES CAMARGO GOMES, uma vez que ele não mais compõe a lide; b) remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referente à anuente EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme decisão de ID 12796734; c) quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos demais itens da petição de ID: 23326161 se dará posteriormente. Brasília, 27 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador